Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Apelação cível. Reconhecimento e dissolução de união estável. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões. Monte partilhável. Ágio do imóvel. Liquidação de sentença. Empréstimo consignado: cabível a partilha de dívida assumida no período da convivência, não havendo prova de que beneficiou exclusivamente o contratante.